Tribunal: TJSP
Processo: 1011137-39.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Servidora pública municipal – Pretensão ao adicional de insalubridade – Cabimento – Prova técnica conclusiva quanto à insalubridade em grau máximo (40%) – Caráter meramente declaratório do laudo – Adicional devido desde o início do exercício da atividade funcional – Pedido julgado procedente – Recurso desprovido.